Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719472-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: GRACENILDE COSTA LINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO PEDIDO. CRÉDITO CONSTITUÍDO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. MOMENTO POSTERIOR. PLANO. NÃO INCLUSÃO. 1. Conforme preceitua o art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A contrário sensu da referida norma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de soerguimento não são incluídos no plano. 3. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, alegando que estando em vigor a recuperação judicial da recorrente, devem todos os credores receberem tratamento idêntico quanto aos seus créditos, que a atualização do cálculo do valor devido não deve destoar do feito recuperacional e que o crédito deve sofrer apenas correção monetária. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466 (ID Num. 58281950 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017